Tribunal: TJES
Processo: 5014119-97.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014119-97.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL
RECORRIDO: RONILDO BAPTISTA DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ADESÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46 DA LEI 9.099/95. ENUNCIADO Nº 11 DAS TURMAS RECURSAIS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somado ao documento de (ID 16098345), que atesta a condição da recorrente como entidade sem fins lucrativos.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação ajuizada por RONILDO BAPTISTA DA SILVA em face de UNIAO NACIONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL- UNABRASIL, em que a parte autora relata ter sofrido descontos de mensalidades em seu benefício, a título de contribuição associativa, sem ter formalizado sua filiação à referida entidade.

Sobreveio sentença em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais.

Declaro
a inexistência de relação jurídica entre a parte Autora e a UNSBRAS –UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL.

Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data da suposta vinculação associativa, que considero ser o dia do primeiro desconto, à falta de informações mais precisas, indenização esta que deverá ser corrigida monetariamente segundo os critérios estabelecidos nos arts. 389 e 406, ambos do CC.

Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, na forma simples, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Autora ante a inaplicabilidade do art. 42, parágrafo único, do CDC ao caso em tela.

Essa rubrica deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação, igualmente corrigidas na forma dos arts. 389 e 406, ambos do CC.

Julgo extinto o processo
, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte ré interpôs recurso inominado requerendo a reforma da r. Sentença.

A parte recorrida ofertou contrarrazões pelo improvimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Pois bem, observo que o juízo de primeiro grau declarou a inexistência da relação jurídica firmada entre as partes, eis que a recorrente deixou de comprovar a efetiva contratação de serviços, a partir das seguintes razões:

Em sua defesa, a parte Requerida alega, em síntese, que a parte Autora aderiu ao seu quadro de associados de livre e espontânea vontade; que os descontos impugnados já foram cancelados; que é injustificável o pedido de restituição em dobro das parcelas pagas; que as pretensões indenizatórias trilham o caminho da improcedência.

Intimada para acostar aos autos o documento eletrônico que contenha a gravação do diálogo supostamente mantido entre as partes no momento da filiação da parte Postulante à associação Ré, esta permaneceu silente.

Pois bem.

Na condição de Ré, caberia à UNSBRAS –UNIÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL demonstrar a livre associação da parte Autora à pessoa jurídica reclamada na forma do art. 373, II, do CPC, o que não foi diligenciado.

Sem a prova da manifestação de vontade da parte Postulante, os descontos realizados em seu detrimento exteriorizam o ato ilícito praticado pela parte Ré.

Além das questões apontadas pela Exma. Magistrada, cujas razões mostram-se irretocáveis, verifico que inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte recorrida tenha utilizado algum dos benefícios oferecidos pela recorrente, inexistindo relatório de utilização de qualquer serviço, o que reforça a versão apresentada na inicial.

Assim, diante do fato negativo alegado pelo consumidor — consistente na ausência de filiação — competia à Ré demonstrar a efetiva adesão, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entendo, portanto, ser indevido os descontos efetuados no benefício da parte recorrida, razão pela qual tenho como acertada a restituição dobrada da quantia indevidamente debitada (art. 42, p. único do CDC), conquanto a conduta adotada pelo requerido fere a boa-fé objetiva e subjetiva na relação contratual, eis que a ação é carecedora de autorização regular.

Ademais, com relação à indenização por danos morais, a existência do dano pode ser aferida, entre outros meios, pela constatação do sofrimento íntimo experimentado pela pessoa, decorrente logicamente do fato ocorrido, capaz de provocar relevante abalo em seu bem-estar psíquico e em sua tranquilidade, acarretando-lhe dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Assim, entendo que no caso em análise, há evidente dano sofrido pela parte recorrida, pois sofreu com descontos de valores destinados à sua própria sobrevivência. Ademais, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Assim, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

4. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, mas suspendo a exigibilidade ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça.

CAROLINA CRIPPA SOARES

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)